Tribunal: TCU
Processo: 012.906/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria em decorrência de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Andrea de Almeida Paim de Andrade contra o Acórdão 1229/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria de Andrea de Almeida Paim de Andrade, a despeito da manutenção do juízo acerca de sua ilegalidade; e 9.1.2. tornar sem efeito os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.3 do Acórdão 1229/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e à recorrente.